Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738860-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0705820-23.2024.8.07.0009 – id 209183224) que, em demanda de obrigação de fazer, rejeitou sua impugnação à gratuidade de justiça, inverteu o ônus da prova, por considerar aplicável a legislação consumerista às relações entre planos de saúde e seus integrantes, ainda que se opere na modalidade de autogestão, e determinou a anotação de conclusão para sentença. Aleega, em suma, que está classificada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, razão ela qual é inaplicável o CDC ao contrato objeto da demanda e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova fundada na relação consumerista, conforme STJ 608. Aponta perigo de dano na manutenção da decisão, pois sofrerá lesão grave e de difícil reparação. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica em proclamar que as operadoras de saúde na modalidade de autogestão não se submetem ao CDC. Segue, portanto, o STJ 608, que exclui essa espécie de operadora do âmbito de incidência daquela legislação que, assim, não se presta para embasar, no caso, a inversão do onus probandi. Posto que a possibilidade dessa medida, inclusive contra entidade de autogestão, também conte com previsão no CPC 373, § 1o - “(...) diante de peculiaridades da causa” etc. – o lacônico motivo da decisão agravada – tout court, “hipossuficiência do autor em relação à ré” – impede que se lhe empreste a correspondência típica da legislação processual. Faz-se presente, dessarte, o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, observa-se que, na mesma decisão que inverteu o onus probandi determinou-se a conclusão dos autos para sentença, o que, em princípio, impediria o agravante de desincumbir-se do ônus que lhe foi indevidamente imposto, caso subsistisse. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator